Tribunal: TJDFT
Processo: 0749659-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749659-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ILDA COSTA DOS SANTOS RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo c. STF da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Prejudicial de decadência arguida pela apelante (Funcef) rejeitada. 2. Quanto ao mérito, de início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos nesta e. 2a Turma, em casos semelhantes ao ora analisado. Mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. E a análise mais detida da questão conduz à distinção, inclusive, do caso presente com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF) conforme a seguir indicado. 3. A norma objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF é a cláusula 7a do Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, apontada pela parte autora da presente demanda como inconstitucional por ofensa à isonomia entre homens e mulheres. 4. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 5. Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7a foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém, em julho de 2006, aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao ID 43910166, com a devida assinatura da participante/apelada, em 21/7/2006. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado, em 2006, pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. 6. Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sexta, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF). 7. Nessa linha, a didática lição extraída da obra Previdência Complementar, de Adacir Reis, Lara Corrêa Sabino Bresciani e Ana Carolina Ribeiro de Oliveira Mendes (REIS, Adacir; BRESCIANI, Lara Corrêa Sabino; OLIVEIRA MENDES, Ana Carolina Ribeiro de. Previdência Complementar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 155 -159): "Se se oferece ao participante ou assistido a opção por um novo plano previdenciário, onde passará a ter um vínculo jurídico novo, pois estará submetido a um novo contrato previdenciário, é mais do que razoável que, no conjunto de ônus e bônus negociado, seja exigido que o participante ou assistido que quiser celebrar a transação venha a renunciar aos direitos em que se fundam eventuais ações judiciais movidas contra a EFCP em face do plano de previdência ao qual estava até então vinculado" Outra passagem relevante: '(...) a reestruturação do plano de origem, mediante o processo de migração, foi fruto do esforço conjunto dos diversos atores (EFPC, patrocinador, representantes dos participantes e assistidos, entidades associativas e sindicais, além da própria PREVIC, órgão federal de supervisão das entidades fechadas de previdência complementar) em sanar o problema estrutural que o plano de origem apresentava e que poderia levá-lo a uma situação de inviabilidade. A esse respeito, vale citar trecho do AgRG no ARESp 504.022/SC, em que o STJ prestigia a validade da migração por ela ter sido fruto do esforço conjunto das partes envolvidas. (...) Migração é uma novação contratual – impossibilidade de o participante ou assistido ser regido, ao mesmo tempo, pelas regras do plano previdenciário de origem e do novo plano previdenciário”. 8. Como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 114 e 424, ambos do Código Civil, porque o REG/REPLAN perpetuou a violação ao princípio da isonomia aos participantes, ao estipular tratamento diferenciado para a aposentadoria de homens e mulheres, o que viola o Tema 452 do STF, não havendo que se falar em novação ou renúncia de direitos. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta dissenso pretoriano com amparo em julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput e incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial acerca da deficiência na prestação jurisdicional e da ofensa ao princípio da isonomia. Requer em ambos os apelos (IDs 52332776 – Pág. 1 e 52332786 – Pág. 1) que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO (OAB/DF 13.811) e RAFAELA POSSERA RODRIGUES (OAB/DF 33.191). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Com efeito, a Corte Superior entende que inexiste “afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp n. 2.271.749/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 114 e 424 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema, verbis: Porém, na hipótese, não se pode desconsiderar que a apelada se associou à FUNCEF em 1/8/1979, no plano REG/REPLAN, de caráter suplementar ao pago pelo INSS. A aposentadoria ocorreu em 29/11/1997, quando passou a receber os benefícios do INSS e da FUNCEF, proporcionalmente, por tempo de contribuição. O Regulamento Básico (REG) da apelante, do qual a apelada passou a participar, não previa a concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres, prevendo tal benefício somente para os homens, dispondo que, ao completarem 30 (trinta) anos de serviço, a suplementação para eles seria de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo INSS. Diante dessa omissão, a apelante, em 1/12/1994, com fundamento no art. 53, I, da Lei n. 8.213/1991[1], alterou as regras do Regulamento para prever a possibilidade do referido benefício às mulheres. Contudo, fixou a suplementação em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição aos 25 anos de serviço, mais 6% (seis por cento), para cada novo ano completo de atividade, adotando, assim, critérios diferenciados de suplementação para os gêneros. É sobre essa diferença que a beneficiária alude o malferimento ao princípio da isonomia e aplicação da Tese do Tema n. 452/STF. Ocorre que, em julho de 2006, a beneficiária aderiu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. Assim esclareceu a FUNCEF, na contestação (ID 47347966, p. 10): Em agosto de 2006, por opção, a Autora aderiu às regras do saldamento nos termos do art. 85, inciso III. Atualmente, a parte autora percebe benefícios em conformidade com os regramentos suscitados, referente ao plano REG/REPLAN, modalidade saldada, decorrente daquela concessão inicial, com os percentuais estabelecidos em decorrência da concessão do benefício de aposentadoria no Órgão Oficial, o INSS. Destaca-se ainda que as migrações procedidas pela requerente, foram precedidas da anuência às regras então estabelecidas. Desde então a suplementação de aposentadoria FUNCEF, desvinculou-se tanto do benefício pago pelo Órgão Oficial de Previdência, o INSS, quanto dos reajustes salariais pagos aos empregados em atividade na patrocinadora CAIXA, conforme termos de adesão assinados pela reclamante, em anexo. Nesse diapasão, tem-se que a suplementação de aposentadoria da Autora, foi calculada seguindo estritamente o regulamento do plano de benefícios vigente à época da concessão, razão pela qual não há de se falar em recálculo da suplementação do benefício e de desigualdade entre o percentual ofertado à homens e mulher. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao ID 47347967, com a devida assinatura da participante, em 21/7/2006. Por pertinente, transcrevem-se cláusulas do negócio jurídico relevantes para a solução da controvérsia (ID 47347967): CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADESÃO – Neste ato o(a) ASSISTIDO(A), por entender serem mais benéficas a si, adere livre e espontaneamente às regras de saldamento constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPLAN na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano (...) CLÁUSULA TERCEIRA – DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BENEFÍCIO SALDADO – Pela adesão às regras do saldamento mencionadas na cláusula anterior, o benefício do(a) ASSISTIDO(A) será calculado na forma definida por aquelas regras, sendo reajustado anualmente pelo índice adotado pelo Plano REG/REPLAN para os benefícios saldados, atualmente o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, elaborado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de se desvincular das regras de manutenção e reajuste do benefício do Órgão Oficial de Previdência. CLÁUSULA QUARTA – INCENTIVOS PARA O ASSISTIDO(A) – Como incentivo à adesão ao saldamento, será devido Pecúlio Especial para o(a) ASSISTIDO(A) no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), pago uma única vez e em uma só parcela. Parágrafo único – O valor do Pecúlio Especial não será, em hipótese alguma, incorporado ao valor de qualquer outro benefício pago pela FUNCEF. CLÁUSULA QUINTA – NOVAÇÃO DE DIREITOS – A partir da assinatura do presente TERMO DE ADESÃO as regras constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPLAN na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano (...) passam a reger a relação jurídica entre o(a) ASSISTIDO(A) e a FUNCEF, não se aplicando às partes quaisquer direitos, obrigações ou efeitos das regras do Regramento do Plano de Benefícios REB. CLÁUSULA SEXTA – QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E EXTINÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS – Tendo em vista o disposto na CLÁUSULA QUINTA o(a) ASSISTIDO(A) e a FUNCEF dão-se, mutuamente, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN e do REB, nada mais havendo a reclamar uma parte da outra. Parágrafo primeiro – Como consequência do disposto no caput desta cláusula, o(a) ASSISTIDO(A) que possuir ação(ões) judicial(ais) que tenha(m) por objeto a vinculação dos benefícios pagos pela FUNCEF à política salarial da Caixa, a inclusão de benefícios não previstos no REG/REPLAN, a vinculação dos proventos do Órgão Oficial de Previdência Social, movida(s) contra a FUNCEF ou a CAIXA, autoriza a FUNCEF e a Caixa a submeterem à homologação judicial o presente TERMO e seu ANEXO ÚNICO com consequente extinção do feito. (...) Das cláusulas acima reproduzidas, destaca-se a adesão ao novo plano saldado (Cláusula Segunda), por considerá-lo mais vantajoso e sem distinção quanto ao gênero, a novação de direitos (Cláusula Quinta) e o fato de a beneficiária dar “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” (Cláusula Sexta). Nota-se, também, que a migração do plano conferiu ao participante Pecúlio Especial no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), pago uma única vez e em uma só parcela (Cláusula Quarta). Nesse contexto, evidencia-se que, desde julho de 2006, a apelada/participante aderiu ao novo plano, qual seja, REG/REPLAN saldado, em que não mais havia a impugnada diferenciação entre os gêneros. Voltando ao precedente vinculante, RE 639138/RS, identifica-se que o caso submetido à Corte Suprema não dispôs sobre essa peculiaridade. Consoante exposto anteriormente, o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Medes, Relator do RE 639138/RS, foi claro ao assentar que estava em análise o “Regulamento Básico do Plano de Benefícios – REG, de 1977, ao qual aderiu a autora”. Dito de outro modo, no julgamento do RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado, em 2006, pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. Por conseguinte, ante a implementação de novas regras de cálculo do benefício pelo novo plano, em que o gênero não interfere no cálculo do benefício, a que voluntariamente aderiu a apelada, a sua situação fático-jurídica não se amolda à Tese Jurídica firmada no Tema n. 452/STF. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas dos mencionados regulamentos e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. O recurso extraordinário também não merece seguir, quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, como antevisto no recurso especial, a base da fundamentação do julgado está calcada em cláusulas dos regulamentos e no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1441059 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO (OAB/DF 13.811) e RAFAELA POSSERA RODRIGUES (OAB/DF 33.191). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015